Tribunal: TJDFT
Processo: 0749786-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749786-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE MARIA ALEXANDRE DOS SANTOS, FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, JACIARA JONAS GONCALVES DE CASTRO, ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR, ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIDE MARIA ALEXANDRE DOS SANTOS e FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713841-57.2021.8.07.0020 em que figuram como Agravados AJ CONSTRUCAO E INCORPORAÇÃO LTDA, ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR e JACIARA JONAS GONÇALVES DE CASTRO, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Compulsando os autos, verifico que carece de razão o Suscitante. Com efeito, o IDPJ instaurado revela-se genérico, quedando-se o Suscitante inerte em amoldar qualquer conduta específica dos Suscitados aos requisitos elencados pelo art. 50 do Código Civil. A fim de subsidiar o pedido, o Suscitante aponta tão somente a inexistência de bens atrelados à empresa Executada, circunstância que é insuficiente para, por si só, autorizar o afastamento da personalidade jurídica detida pela empresa devedora. (...) INDEFIRO, assim, o pedido formulado pelo Suscitante. Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que a decisão agravada merece reforma por entenderem que demonstraram criteriosamente os requisitos exigidos em lei, como a prática de desvio de finalidade, confusão patrimonial e a presença de sócio oculto. Afirmam que Jaciara Jonas Gonçalves de Castro e Álvaro Dos Santos Rodrigues Junior são sócios administradores da empresa AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI – ME e que também compõem o quadro societário da empresa SANTO ANTONIO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Alegam que os sócios executados se utilizam dessa nova pessoa jurídica para fugir das execuções e seguir com a atividade econômica plenamente funcional, configurando a confusão patrimonial. Apontam indícios de que os sócios executados agem de má-fé e buscam alterar a verdade dos fatos e confundir a justiça e que a primeira executada (AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI – ME) não funciona mais no endereço indicado, sendo substituída pela IMOBILIÁRIA ALVARO JUNIOR, cujo proprietário, Sr. Álvaro dos Santos Júnior ( sócio oculto), teria informado que a empresa executada funcionaria na sobreloja, que estava destrancada e com apenas caixas e mesas. Argumentam que preenchem os requisitos para o deferimento da liminar, pois demonstrada a confusão patrimonial dos executados para ocultar bens passíveis de penhora. Requerem os agravantes tutela recursal para que sejam disponibilizados os ativos financeiros, via SISBAJUD, da empresa SANTO ANTONIO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. No mérito, pedem o provimento do recurso, visando a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa SANTO ANTONIO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Pedem, ainda, a condenação dos executados por litigância de má-fé, com pagamento de multa de 10% do valor da causa, mais honorários contratuais e sucumbenciais. Sem custas, pois deferida a gratuidade de justiça aos agravantes na origem. É o relatório. Decido. A concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. O processo de origem, trata-se de um cumprimento de sentença visando à satisfação de um crédito decorrente de condenação imposta ás partes agravadas que reconheceu a responsabilidade da empresa por danos materiais, danos morais e indenização por lucros cessantes. Iniciou-se o cumprimento de sentença para pagamento no valor de R$ 222.508,37. Posteriormente foi autorizada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinada a citação dos sócios Jaciara Jonas e Álvaro dos santos. Pedem os exequentes o incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica, como o argumento de que os sócios administradores da executada também são sócios administradores da empresa Santo Antônio 01 Empreendimentos SPE LTDA. Como noticiado, a concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC. No caso concreto, o pedido de tutela provisória visa a responsabilização imediata de uma terceira pessoa jurídica (SANTO ANTONIO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA) por dívidas dos sócios da empresa executada, por meio da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na modalidade inversa, constitui medida excepcional e extrema. Colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça quanto á questão: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial ( CC/2002, art . 50).2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes .3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2433789 SP 2023/0258819-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024) A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com entendimento deste Tribunal, observa-se: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado no curso de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais mínimos para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o objetivo de alcançar os bens das empresas indicadas para satisfação da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. O incidente de desconsideração, nos termos dos arts. 133 e 134 do CPC, deve ser instruído com elementos mínimos que indiquem a presença dos requisitos legais. 4. No caso, não há prova de transferência de bens pessoais para empresas ou de confusão patrimonial entre os executados e as pessoas jurídicas indicadas. A alegação de padrão de vida elevado e ausência de bens em nome dos executados não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica. 5. A jurisprudência do TJDFT exige demonstração objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para admitir a desconsideração inversa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de elementos mínimos que indiquem o preenchimento dos pressupostos legais específicos previstos no art. 134, § 4o, do CPC. 2. A Teoria Maior da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, exige demonstração objetiva de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (Acórdão 2062894, 0726238-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.g.n) O sistema jurídico nacional estabelece uma nítida distinção entre a personalidade das pessoas físicas e jurídicas, de modo que a responsabilidade da empresa não se confunde com a de seus sócios, exceto quando comprovadas as hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil. Assim, é imprescindível a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que demanda elementos robustos que evidenciem a utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do acervo pessoal dos devedores a fim de obstar o adimplemento da obrigação. No caso em análise, embora os Agravantes tenham noticiado indícios de que os sócios Jaciara e Álvaro buscam furtar-se do cumprimento da quitação do débito, utilizando-se de PJs e sociedades ocultas e tenham demonstrado a convivência como casal e a participação em outra empresa no mesmo ramo, esses elementos, em sede de cognição sumária, não se mostram suficientemente robustos para justificar a imediata determinação de indisponibilidade de ativos da empresa SANTO ANTONIO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. A despeito da gravidade das alegações de confusão patrimonial e uso de PJ para fraude, a medida pleiteada (indisponibilidade de ativos via SISBAJUD) é drástica e deve ser reservada a casos em que a probabilidade do direito se apresenta de forma mais robusta, o que não se verifica neste estágio processual, exigindo-se a completa instrução do incidente processual. Portanto, não está configurada a probabilidade do direito de forma a justificar a concessão da tutela de urgência para determinar, liminarmente, a indisponibilidade de bens da sociedade SANTO ANTONIO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR (tutela de urgência) formulado pelos Agravantes. Determino a intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital